Tribunal: TJES
Processo: 0006877-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA FAMILIARES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. USO DE ARMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou, nos autos de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual, pela prática de três crimes de extorsão, com violência, previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão e 109 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a não aplicação cumulativa de agravantes na dosimetria e o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso para correção da dosimetria. O tribunal, ao reexaminar os autos, deu parcial provimento para reduzir a pena para 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 104 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de extorsão mediante violência contra familiares; (ii) estabelecer se é válida a aplicação cumulativa das agravantes na segunda fase da dosimetria da pena; (iii) determinar se é cabível a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, em razão do uso de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente encontra respaldo na prova oral colhida em juízo, notadamente nos depoimentos convergentes e detalhados das vítimas Pollyanne Sales Passos Terci e Luiz Andrette Terci, bem como na confirmação do atendimento policial à ocorrência, que atestam a exigência violenta de dinheiro para pagamento de dívida com traficantes.

4. A negativa do acusado em juízo não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo superada pelas declarações das vítimas, que relataram sua participação direta, inclusive mediante agressões físicas, ameaças com faca e atuação conjunta com indivíduos armados.

5. A tese de insuficiência probatória é afastada, considerando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos autos, inclusive por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e testemunhos presenciais.

6. No que se refere à dosimetria, embora corretas as agravantes reconhecidas (reincidência e crime contra pessoa idosa), constatou-se erro na aplicação da fração de aumento na segunda fase, sendo cabível o ajuste da pena intermediária para 8 anos de reclusão e 67 dias-multa, conforme fração de 1/6 por agravante.

7. É incabível a exclusão da causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso com dois indivíduos armados e com uso de faca pelo próprio recorrente, circunstâncias que reforçam a violência empregada na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de prova oral coerente e corroborada por outros elementos nos autos afasta a tese de insuficiência probatória em crime de extorsão mediante violência.

2. A aplicação cumulativa de agravantes na segunda fase da dosimetria exige observância à fração de aumento proporcional e justificada, sob pena de nulidade parcial da sentença.

3. A causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do CP é cabível quando comprovado o concurso de agentes com uso de arma de fogo e participação ativa do agente com ameaça mediante faca.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, §1º; 61, I e II, h; 70.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006877-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDER LUIZ LIMA TERCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA FAMILIARES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. USO DE ARMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou, nos autos de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual, pela prática de três crimes de extorsão, com violência, previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão e 109 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a não aplicação cumulativa de agravantes na dosimetria e o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso para correção da dosimetria. O tribunal, ao reexaminar os autos, deu parcial provimento para reduzir a pena para 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 104 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de extorsão mediante violência contra familiares; (ii) estabelecer se é válida a aplicação cumulativa das agravantes na segunda fase da dosimetria da pena; (iii) determinar se é cabível a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, em razão do uso de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente encontra respaldo na prova oral colhida em juízo, notadamente nos depoimentos convergentes e detalhados das vítimas Pollyanne Sales Passos Terci e Luiz Andrette Terci, bem como na confirmação do atendimento policial à ocorrência, que atestam a exigência violenta de dinheiro para pagamento de dívida com traficantes.

4. A negativa do acusado em juízo não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo superada pelas declarações das vítimas, que relataram sua participação direta, inclusive mediante agressões físicas, ameaças com faca e atuação conjunta com indivíduos armados.

5. A tese de insuficiência probatória é afastada, considerando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos autos, inclusive por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e testemunhos presenciais.

6. No que se refere à dosimetria, embora corretas as agravantes reconhecidas (reincidência e crime contra pessoa idosa), constatou-se erro na aplicação da fração de aumento na segunda fase, sendo cabível o ajuste da pena intermediária para 8 anos de reclusão e 67 dias-multa, conforme fração de 1/6 por agravante.

7. É incabível a exclusão da causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso com dois indivíduos armados e com uso de faca pelo próprio recorrente, circunstâncias que reforçam a violência empregada na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de prova oral coerente e corroborada por outros elementos nos autos afasta a tese de insuficiência probatória em crime de extorsão mediante violência.

2. A aplicação cumulativa de agravantes na segunda fase da dosimetria exige observância à fração de aumento proporcional e justificada, sob pena de nulidade parcial da sentença.

3. A causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do CP é cabível quando comprovado o concurso de agentes com uso de arma de fogo e participação ativa do agente com ameaça mediante faca.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, §1º; 61, I e II, h; 70.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDER LUIZ LIMA TERCI
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal (3x), na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 109 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a não aplicação de forma cumulativa das agravantes reconhecidas na segunda fase do processo dosimétrico, relativamente à vítima Dilsenir Limar Terci e o decote da causa de aumento pelo uso de arma.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso, para afastar o aumento em cascata relativo à segunda fase da dosimetria.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDER LUIZ LIMA TERCI
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal (3x), na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 109 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a não aplicação de forma cumulativa das agravantes reconhecidas na segunda fase do processo dosimétrico, relativamente à vítima Dilsenir Limar Terci e o decote da causa de aumento pelo uso de arma.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso, para afastar o aumento em cascata relativo à segunda fase da dosimetria.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 02 de abril de 2017, por volta das 6 horas, na residência localizada na Rua Crisantemos, n 12, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com dois outros indivíduos não identificados, exigiram, mediante grave ameaça, que Dilsenir Lima Terci, Pollyanne Sales Passos Terci e Luiz Andrette Terci lhes entregassem a quantia de trezentos reais.

Revelam os autos que a referida casa pertencia às vítimas Luiz Andrette e Pollyanne, onde residiam juntamente com os pais de Luiz Andrette, sendo a vítima Dilsenir mãe de Luiz e do denunciado WANDER.

A peça investigativa informa que no dia dos fatos, o denunciado se dirigiu à casa de seu irmão, juntamente com os outros dois indivíduos a fim de exigirem que lhes fosse paga a quantia de trezentos reais relativa à dívida por aquisição de drogas por parte do denunciado.

Consta que os dois indivíduos não identificados, para ameaçarem as vítimas, portavam armas de fogo e disseram que se Luiz Andrette entregasse R$150,00 estaria tudo cerco.

Em razão da grave ameaça, Luiz Andrette foi ao banco, sacou a quantia de R$150,00 e entregou ao denunciado e aos indivíduos que lhe acompanhavam, os quais foram embora de posse do dinheiro.

Já o denunciado WANDER permaneceu no imóvel, exigiu mais dinheiro e disse que somente sairia à força. A mãe do denunciado, Dilsenir Lima Terci, de sessenta anos de idade (artigo 61, II, h, do Código Penal), disse que não tinha mais dinheiro, ocasião em que o denunciado lhe empurrou, fazendo com que caísse ao chão e machucasse as nádegas. Logo em seguida, o denunciado desferiu um soco no rosto e chutes nas pernas de sua mãe.

Logo depois, WANDER se apoderou de uma faca (auto de apreensão fl. 19) para agredir Luiz Andrette, mas ele correu para a rua. Já a mulher de Luiz Andrette, que já havia sido ameaça pelo denunciado, no intervalo em que Luiz Andrette foi até ao banco e voltou, também sofreu com a tentativa de agressão por parte do denunciado WANDER e só não foi atingida, porque conseguiu pular uma janela, mas acabou por ferir os joelhos.

Policiais Militares foram acionados, se dirigiram ao local, encontraram o denunciado em frente a casa e o detiveram.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 158, §1º, do Código Penal, três vezes, em concurso formal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos, bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Desse modo, em apertada síntese, é imputado ao recorrente o crime de extorsão, em razão de ter constrangido, mediante violência, sua mãe, seu irmão e cunhada, com intuito de obter dinheiro para pagamento de dívidas relacionadas ao consumo de drogas.

Nesse contexto, o recorrente foi condenado incurso no artigo 158, §1º, (3x), na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pela prova oral colhida em juízo.

A vítima Dilsenir Lima Terci, genitora do recorrente, não foi ouvida em juízo, em razão de seu falecimento.

Por sua vez, as vítimas Luis Andrette Terci e Pollyanne Sales Passos Terci, irmão e cunhada do recorrente, respectivamente, disseram, perante a autoridade judiciária, que, no dia dos fatos, ele foi até residência em que moravam com seus pais/sogros, com outras duas pessoas armadas, exigir dinheiro, para pagamento de dívida relativa a consumo de drogas, tendo, na ocasião, com intuito de obter mais dinheiro, utilizado uma faca para proferir ameaças, chegando a agredir a sua genitora.

Destacaram as aludidas vítimas, também, que os genitores/sogros passaram a residir com eles, após o recorrente ter perdido a casa em razão de dívidas com os traficantes.

Aliás, disseram
, ainda, que os genitores do recorrente reiteradamente arcavam com as despesas dele relacionada ao tráfico de drogas.

É o que se extrai dos excertos abaixo colacionados, referente aos depoimentos prestados em juízo:

Pollyanne Sales Passos Terci:

(...) que nós fomos abordados; que Wander estava proibido de frequentar a casa da declarante; que, como os pais do acusado estavam morando no local, acabou sendo permitida a entrada de Wander na casa; que foram abordados bem cedo, pela manhã; que Wander bateu na porta do quarto, falando que precisava pagar uma dívida; que havia dois rapazes com o acusado, em “tom de ameaça”, exigindo o dinheiro, dizendo que “precisava pagar, precisava pagar”; que os rapazes que estavam com o acusado, estavam armados; que foi uma “situação de pânico”; que, devido ao histórico de Wander, já tinham medo; que, no desenrolar da confusão, perceberam que Wander tinha levado os rapazes lá, no intuito de “nos extorquir mesmo”; que eles combinaram um determinado valor; que o esposo da declarante (vítima Luis), correu, sacou o dinheiro; que nesse meio tempo, Wander ficou dentro da casa “fazendo um inferno”, brigando, intimidando, ameaçando, e os rapazes junto; que Luis retornou, entregou o dinheiro e os rapazes pegaram e foram embora; que, como Wander tinha “ficado sem a parte dele”, acabou ficando mais nervoso ainda, querendo dinheiro, dizendo que ainda precisava do dinheiro, que tinha que pagar; que o filho pequeno da depoente visualizou aquilo tudo; que, de fato, Wander agrediu a sua genitora (Dilsenir); que Dilsenir “não está mais aqui com a gente” e é difícil de lembrar, pois ela sofreu bastante; que, no desenrolar da confusão, Wander pegou uma faca, que estava dentro da casa, e ameaçou o esposo da declarante (vítima Luis); que ambos correram para a rua; que, quando o esposo da declarante correu, Wander “veio atrás de mim”; que a declarante correu, fechou a janela e a faca ficou “entre a janela”; que Wander ficou “forçando” a entrada; que, caso Wander tivesse entrado, ele teria “feito o que tivesse que fazer”; que a declarante teve que ir ao banheiro para se proteger, levando seu filho junto; que continuou a ouvir uma gritaria; que Wander tentou levar a televisão da casa, para “conseguir alguma coisa”; [...] que Wander não chegou a agredir a depoente, mas “tentou”; (...).

Luis Andrette Terci:

(...) que Wander chegou ao local, com dois indivíduos armados; que os “meninos” não queriam sair da casa; que o ofendido foi pegar o dinheiro que estavam exigindo; que, depois, entregou o dinheiro e os rapazes foram embora; que Wander ficou revoltado, que queria mais dinheiro; que Wander tentou agredir as pessoas dentro da casa, a esposa do declarante, os pais e a irmã; que Wander pegou uma faca e o declarante correu para a rua, no intuito de sair da casa; que não sabe dizer o que houve no momento em que havia ido ao banco, pois não presenciou; que o que o declarante sabe, de fato, é que Wander empurrou a mãe; que presenciou pouco; que saiu logo, e voltou com o dinheiro; [...] que o acusado já agrediu o pai várias vezes, em oportunidades anteriores; que tais fatos eram comuns, pois o acusado é usuário de drogas desde os 15 (quinze) anos de idade; [...] que a família residia em Jardim Carapina e Wander fez uma dívida com traficantes; que os traficantes invadiram a casa dos pais do declarante e “levaram tudo”; que encostaram o caminhão de mudança e levaram tudo; que, assim, os pais do declarante foram morar em sua casa; que o acusado ficou em estado de rua; (...).

A testemunha PMES Fábio Gomes Nascimento confirmou, em juízo, o seu depoimento prestado na esfera policial, afirmando que atendeu uma ocorrência em que os familiares narraram que o recorrente havia ido até a residência deles, com duas outras pessoas armadas, para exigir dinheiro para pagamento de dívida relacionada ao consumo de drogas.

Em interrogatório judicial, o recorrente afirmou que discutiu com seu irmão e sua cunhada, mas que não exigiu dinheiro.

Confirmou, na ocasião, que é usuário de todos os tipos de droga.

A despeito da negativa do recorrente, é possível extrair dos autos, em especial dos depoimentos detalhados das vítimas e da testemunha, todas ouvidas em juízo, a exigência, mediante violência, de dinheiro para pagamento das drogas consumidas.

Portanto, é descabida a tese absolutória.

Noutro giro, subsidiariamente, a defesa pretende a não aplicação de forma cumulativa das agravantes reconhecidas na segunda fase do processo dosimétrico, relativamente à vítima Dilsenir Limar Terci.

Na primeira fase do processo dosimétrico, reconhecidos três vetores negativos, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por sua vez, foram reconhecidas duas circunstâncias agravantes, a reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e pelo fato de o crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos (art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP), razão pela qual foi fixada a pena intermediária em 08 anos e 02 meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

De fato, há um equívoco na operação matemática, tendo em vista que aplicando a fração de 1/6 para cada agravante, resulta a pena intermediária em 8 anos de reclusão e não 8 anos e 2 meses, não havendo justificativa para tal acréscimo.

Assim, fixo a pena intermediária em 8 anos de reclusão e 67 dias-multa.

À míngua de qualquer causa de diminuição de pena, e presente a causa de aumento sediada no § 1º, do art. 158, do CP, fixo a pena definitiva em 10 anos e 8 meses de reclusão e 87 dias-multa, relativamente à vítima Dilsenir Limar Terci.

Devo consignar que é descabida a tese de decote da aludida causa de aumento pleiteada pela defesa, pois consta dos autos que o crime foi praticado com outras duas pessoas, que estavam com arma de fogo, além do fato de o recorrente ter utilizado uma faca para proferir ameaças e dar continuidade a empreitada criminosa.

Desse modo, considerando que foram praticados 3 crimes de extorsão, em concurso formal, fixo a pena definitiva em 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 104 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 104 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

É como voto.